Tribunal: TJES
Processo: 5006861-60.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006861-60.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA SANTOS DE SOUSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5006861-60.2024.8.08.0006

RECORRENTE: FABIANA SANTOS DE SOUSA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 13730106) interposto por
FABIANA SANTOS DE SOUSA
, doravante Recorrente, em face da r. sentença (Id. 13730104) que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, na qual se buscava a anulação de sua exclusão do programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida", a consequente reinclusão com contemplação de uma unidade habitacional, e a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrente sustenta, em síntese, que sua exclusão do certame foi ilegal e desproporcional. Alega que, por ser pessoa com deficiência e em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, sua ausência temporária do município – que a impediu de atender à convocação para atualização cadastral – deveria ter sido relevada pela Administração, em observância aos seus direitos fundamentais à moradia e à dignidade. Argumenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de notificação pessoal e eficaz.

O Recorrido,
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, em sede de contrarrazões (Id. 13730109), pugna pela manutenção integral do julgado, defendendo a legalidade e a legitimidade do ato administrativo de exclusão, o qual se deu em estrita observância às normas do programa e ao princípio da isonomia, uma vez que a Recorrente não cumpriu com a etapa de apresentação de documentos quando convocada.

O juízo
a quo
, acolhendo a tese municipal, firmou seu convencimento na ausência de ilegalidade ou abuso de poder, entendendo que a inscrição em programa habitacional confere mera expectativa de direito e que a exclusão da Recorrente decorreu de sua própria inércia, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo.

É o relatório do necessário.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo (Id. 13730107) e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este Colegiado exige a ponderação entre a vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade estrita e a tutela dos direitos sociais de cidadãos em situação de hipervulnerabilidade.

Após detida e exauriente análise de todo o conjunto fático-probatório, e com a devida vênia aos argumentos expendidos pela nobre defesa da Recorrente, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É cediço que a Administração Pública rege-se, primordialmente, pelo princípio da legalidade, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal. Dele decorre a máxima de que ao administrador público só é permitido fazer o que a lei autoriza. No âmbito dos concursos públicos e processos seletivos, como o programa habitacional em tela, a legalidade se materializa na vinculação estrita às regras previstas no edital ou no regulamento do certame, que se constitui na lei interna entre os participantes e a Administração.

No caso concreto, a exclusão da Recorrente do programa habitacional não foi um ato arbitrário ou discricionário da municipalidade. Pelo contrário, foi a aplicação direta da norma prevista na Portaria nº 163/2016 do então Ministério das Cidades, que em seu item 5.2.3, alínea 'c', estabelece expressamente a possibilidade de exclusão do candidato sorteado em caso de "Esgotamento de prazo para apresentação de documentação".

Conforme bem apontado na sentença e corroborado pelas informações prestadas pela Secretaria de Assistência Social (Id. 13730095), a Recorrente, embora inicialmente habilitada, não atendeu à convocação para atualização de dados e apresentação de documentos, etapa crucial para a validação final de seu cadastro junto à Caixa Econômica Federal.

A alegação de que sua ausência se deu por força maior, em razão de dificuldades financeiras, embora sensibilize este julgador, não possui o condão de afastar a legalidade do ato administrativo. Permitir que a situação pessoal da Recorrente crie uma exceção às regras do processo seletivo implicaria em grave violação ao
princípio da isonomia
, tratando de forma desigual os demais candidatos que, possivelmente enfrentando suas próprias adversidades, cumpriram com todas as etapas e prazos estabelecidos.

A inscrição e habilitação inicial em programa habitacional, conforme pacífica jurisprudência, conferem ao candidato mera
expectativa de direito
, a qual somente se convola em direito subjetivo à aquisição do imóvel após o preenchimento de todos os requisitos e a aprovação em todas as fases do processo seletivo. A não apresentação da documentação necessária interrompeu a evolução dessa expectativa, impedindo sua consolidação em direito adquirido.

Quanto à suposta violação ao devido processo legal por falta de notificação, a tese também não prospera. Compete ao candidato manter seus dados cadastrais atualizados junto ao órgão promotor do certame e acompanhar as publicações e convocações. A mudança de domicílio, ainda que justificada por questões pessoais, não transfere à Administração o ônus de localizar o candidato por meios extraordinários. A desídia da Recorrente em não comunicar sua nova situação ou em não constituir meios para acompanhar o andamento do processo seletivo não pode ser imputada como falha do ente público.

Dessa forma, não se vislumbra no ato de exclusão qualquer ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade que autorize a intervenção do Poder Judiciário. A atuação do Município de Aracruz foi pautada pela legalidade e pela isonomia, não cabendo a este Colegiado adentrar no mérito administrativo para substituir o juízo de conveniência e oportunidade do gestor público.

Por consectário lógico, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, restando prejudicada a análise do pleito de danos morais.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (Id. 13730107), na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)